Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719205-39.2023.8.07.0020 RECORRENTE: LAURINDO SERGIO FILHO, LAURINDO SERGIO REPRESENTANTE LEGAL: NANRERY MENDONCA SERGIO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAREN LUCY CAMPOS SERGIO, NANRERY MENDONCA SERGIO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. RES. 13 DO CONSU. NEGATIVA COBERTURA. ILÍCITA. DANO MORAL. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. 1. A Resolução n. 13 do Consu estabelece que em caso de carência ainda vigente a cobertura de urgência e emergência é limitada às 12 primeiras horas. Ocorre que a Resolução não pode ampliar restrição não prevista na lei (art. 35-C e art. 12, II, “b”, e V, “c”, da Lei 9.656/98). 2. O enunciado de súmula 302 do STJ determina que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, e o enunciado de súmula 597 estabelece como prazo máximo de 24 horas da contratação a carência para as emergências. 3. A negativa ilícita de cobertura para tratamento médico só enseja dano moral na hipótese de agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico. Precedentes. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura para internação hospitalar de pessoa idosa com sepse pulmonar configura ato ilícito, gerador de dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da comprovação de agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico. Argumenta que a recusa da operadora de saúde violou direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral. Defende que o acórdão recorrido restringiu indevidamente a reparação ao condicionar o reconhecimento do dano à existência de consequências materiais ou psicológicas, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado 445 do Conselho da Justiça Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 74528505). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCb. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que não reconheceu a obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da recusa de cobertura de internação em caráter de urgência. 2. A parte recorrente alega que a negativa de cobertura para internação em situação de emergência causou aflição psicológica, configurando dano moral. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura por plano de saúde em casos de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais, em razão do agravamento ou aflição psicológica do beneficiário. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde em casos de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais, devido à situação vulnerável do beneficiário. 5. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do STJ, que reconhece a ilicitude da negativa de cobertura em situações de emergência, justificando a compensação por danos morais. 6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é considerado razoável e proporcional à extensão dos danos sofridos pela parte recorrente. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais. (REsp n. 2.203.859/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025) (g.n.). Defiro os pedidos de publicação exclusiva, da parte recorrida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 74528505). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029